Tribunal: TJDFT
Processo: 0735997-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735997-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BADIR SALEH ABDEL QADER AGRAVADO: BADRA SALEH ABDEL KADER MOHAMAD AICHEH, DANIA SADALLAH KADER, SADALLAH SALEH ABDEL QADER, NASIRA SALEH ABDEL, NAZIH SALEH ABDEL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BADIR SALEH ABDEL QADER, ora autor/agravante, contra pronunciamento judicial proferido pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, em ação de conhecimento proposta em desfavor de BADRA SALEH ABDEL KADER MOHAMAD AICHEH e OUTROS, ora réus/agravados, nos seguintes termos (ID n° 138817634 - autos de origem): "(...) Considerando que não mencionada na decisão retro e ante o disposto no art. 10 do CPC, deve a parte autora tecer arrazoados acerca da prescrição, inclusive comprovando causa impeditiva, interruptiva ou suspensiva da prescrição. Repisando, observa-se que o negócio jurídico que supostamente embasa a doação inoficiosa operada pela genitora ré quanto ao imóvel BOX no 63, Lotes 06 e 07, CBS – 07, apartamento 806, Taguatinga – DF, fora objeto de registro em 22/03/2007. Já quanto ao bem imóvel APARTAMENTO No 311, BLOCO D, DA SQSW 105, SHCSW, o registro de compra e venda por um dos réus data 13/10/2005. Ocorre que, nos termos do entendimento atual do STJ, a pretensão de nulidade de doação inoficiosa amparada no art. 549 do CC/02 prescreve em 10 (dez) anos, não sendo, portanto, imprescritível: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO INOFICIOSA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO EXPRESSAMENTE DECIDIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE DE DOAÇÃO INOFICIOSA. SUBMISSÃO A PRAZO VINTENÁRIO (CC/1916) OU DECENAL (CC/2002). JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. REGRA GERAL. REGISTRO DO ATO JURÍDICO QUE SE PRETENDE ANULAR. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. CONFRONTO COM ATOS OU FATOS POSTERIORES. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA. EXISTÊNCIA DE ATO OU FATO ANTERIOR AO REGISTRO APTO A CONFERIR CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DOAÇÃO E QUE ATRAI O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DO SUPOSTO PREJUDICADO, COMO INTERVENIENTE-ANUENTE, DA ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CERTEZA SOBRE O VALOR DO IMÓVEL QUE SERVIRIA DE BASE PARA O CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SOB A ÓTICA DO PROVEITO ECONÔMICO. PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA APURAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL ESPECIFICAMENTE PARA BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS. FASE DE LIQUIDAÇÃO QUE DIZ RESPEITO AS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS, RELACIONADAS ÀS PARTES, FUNDADAS NA RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL DISCUTIDA EM JUÍZO E QUE FORAM OBJETO DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO APENAS PARA APURAÇÃO DO VALOR DE CONDENAÇÃO ACESSÓRIA, QUE DEVE SER NECESSARIAMENTE LÍQUIDA OU LIQUIDÁVEL A PARTIR DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL ILÍQUIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2o, DO CPC/15. LEGITIMIDADE PARA INSTAURAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO CONFERIDA AO AUTOR E AO RÉU, MAS NÃO AO ADVOGADO DO VENCEDOR, SALVO NA HIPÓTESE DE EXISTIR TAMBÉM OBRIGAÇÃO PRINCIPAL A SER LIQUIDADA. TENTATIVA DA PARTE, ADEMAIS, DE REABRIR DISCUSSÃO QUE NÃO DIZ RESPEITO À EXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO, MAS AO DESACERTO DE ANTERIOR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO AGRAVÁVEL QUE ACOLHEU APENAS PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, POR SUPOSTA NÃO CORRESPONDÊNCIA AO CONTEÚDO PATRIMONIAL EM DISCUSSÃO OU AO PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO PELO AUTOR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO AGRAVÁVEL QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE IMPUGNAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO POSTERIOR, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSOU SOBRE O MÉRITO DO PROCESSO E QUE VISAVA A EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. 1- Ação proposta em 22/08/2018. Recursos especiais interpostos em 18/05/2020 e atribuídos à Relatora em 30/03/2021. 2- Os propósitos do recurso especial de RUI MENDEL consistem em definir: (i) se há omissão relevante no acórdão recorrido, relativamente à inobservância de precedentes desta Corte; (ii) se a doação inoficiosa é ato nulo, insuscetível de convalidação e, assim, de prazo para ser assim declarado; e (iii) subsidiariamente, se o termo inicial da prescrição da pretensão de nulidade de doação inoficiosa deve ser a data do registro do ato em cartório ou a data da celebração do respectivo negócio jurídico mediante escritura pública, da qual participou, na qualidade de interveniente-anuente, a parte a quem a nulidade aproveitaria. [...] 5- A jurisprudência desta Corte, em especial desta 3a Turma, foi consolidada e reafirmada, recentemente, no sentido de que a ação de nulidade de doação inoficiosa se submete a prazo vintenário, se regida pelo CC/1916, ou decenal, se regida pelo CC/2002, razão pela qual descabe a tese de ausência de prazo, prescricional ou decadencial, para que se questione judicialmente a doação inoficiosa. Precedentes. 6- Em regra, o prazo para nulificar a doação inoficiosa deve ser contado a partir do registro do ato jurídico que se pretende anular, entendimento que está assentado em um dos principais pilares norteadores do sistema registral, qual seja, o princípio da publicidade, segundo o qual o registro por si só é capaz de gerar presunção de conhecimento por todos os interessados. Precedentes. 7- Esse entendimento, que tem como base o exame do ato registral anterior em confronto com atos ou fatos jurídicos subsequentes alegadamente deflagradores do prazo prescricional, deve ser excepcionado quando exista ato jurídico anterior ao registro, ao qual tenha sido dada ciência inequívoca ao prejudicado, como, na hipótese, a participação do herdeiro alegadamente prejudicado no ato de doação, celebrado por escritura pública na qual figurou como interveniente-anuente. 8- Desse modo, em se tratando de ação de nulidade de doação inoficiosa, o prazo prescricional é contado a partir do registro do ato jurídico que se pretende anular, salvo se houver anterior ciência inequívoca do suposto prejudicado, hipótese em que essa será a data de deflagração do prazo prescricional. [...] 17- Recurso especial de RUI MENDEL conhecido e desprovido, com majoração de honorários; recurso especial de SANDRA MENDEL conhecido e desprovido. (REsp n. 1.933.685/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 31/3/2022.) Assim, na forma da pacífica jurisprudência do STJ, a presente ação encontra-se aparentemente prescrita quanto aos bens imóveis supra transcritos. Diga-se que não passou despercebida a alegação de que os bens imóveis seriam, também, seus, dado que seriam decorrentes de herança percebida do genitor falecido. Ocorre que, após mais de 03 (três) décadas do óbito do genitor falecido, não fez constar na matrícula do bem imóvel a suposta partilha que fixa sua suposta quota. Para piorar, juntou renúncia de sua pessoa em favor da genitora autora de ID 138430366 - Pág. 10. Assim, nessa análise sumária, persiste apenas a pretensão de nulidade ante doação inoficiosa. De todo modo, faculto ao autor, além da oportunidade de se manifestar, comprovar a existência de causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva da prescrição. (...) 3 – DO INTERESSE DE AGIR Logrando ou não afastar a prescrição, deverá a parte autora esclarecer seu interesse de agir. É que, repisando o feito, observa-se que o autor indica que a genitora, responsável por vender bens por valores inferiores ao praticado no mercado para irmãos e doar um imóvel para uma neta, estaria se desfazendo de parte disponível. Ou seja, considerando o valor total inicialmente anunciado, de praticamente 10 milhões em imóveis, a genitora, que reside em bem aqui não objeto de controvérsia e possui outros no Estado da Palestina, diga-se, teria repassado, segundo cálculos atuais do autor, não na época da liberalidade, metade do patrimônio. Assim, ainda que se reconheça a doação inoficiosa, há indícios nos autos de que a genitora requerida respeitou a legítima, conquanto teria repassado bens disponíveis: “CIVIL. SUCESSÕES. SEPARAÇÃO. CESSÃO/RENÚNCIA DA MEAÇÃO PELO CÔNJUGE VARÃO EM FAVOR DA EX-MULHER. EQUIPARAÇÃO À DOAÇÃO, PARA EFEITOS DE SE CONSIDERAR INOFICIOSA A PARTE QUE EXCEDER A QUOTA DISPONÍVEL. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE USUFRUTO SOBRE A TOTALIDADE DOS BENS PARTILHÁVEIS EM FAVOR DO CEDENTE/RENUNCIANTE. INDIFERENÇA. DISPOSITIVOS LEGAIS APRECIADOS: ARTS. 1.176, 1.576 E 1.721 DO CC/16; E 549, 1.789 E 1.846 DO CC/02. 1. Ação ajuizada em 14.09.2006. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 15.08.2011. 2. Recurso especial em que se discute se a renúncia/cessão da meação pelo cônjuge varão em benefício de sua ex-mulher, tendo por contrapartida o usufruto vitalício sobre a totalidade dos bens partilháveis, pode ser considerada uma doação inoficiosa. 3. Da interpretação conjugada dos arts. 1.176, 1.576 e 1.721 do CC/16 (arts. 549, 1.789 e 1.846 do CC/02), se o testador possuir herdeiros necessários, não poderá deliberar sobre a denominada porção ou quota disponível, correspondente a 50% da herança. Em se tratando de doação, autoriza-se a liberalidade no limite da quota disponível. À doação que exceder essa porção disponível considera- se inoficiosa, sendo absolutamente nula. 4. O ato de disposição patrimonial representado pela renúncia/cessão gratuita da meação em favor da sua ex-mulher equipara-se à doação, considerando-se inoficiosa a parte que exceder a quota disponível. 5. O fato de a renúncia/cessão ter por contrapartida o usufruto vitalício sobre a totalidade dos bens partilháveis não prejudica essa equiparação. Não se pode analisar o ato sob a ótica dos efeitos produzidos na esfera jurídica do renunciante/cedente, mas à luz dos resultados gerados na esfera jurídica dos herdeiros necessários, que são as pessoas efetivamente tuteladas pelos arts. 1.176, 1.576 e 1.721 do CC/16 (arts. 549, 1.789 e 1.846 do CC/02). Nesse aspecto, o fato de o renunciante/cedente permanecer com o usufruto vitalício sobre a totalidade dos bens partilhados em nada altera o prejuízo causado aos herdeiros necessários que, de qualquer forma, se verão privados dos bens que deveriam compor a parte indisponível da herança. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.217.154/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/5/2014, DJe de 22/5/2014.) APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. PROCESSO CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. DOAÇÃO. RESPEITO AOS LIMITES DA LEGÍTIMA. DISPOSIÇÃO DE METADE DO PATRIMÔNIO. VALOR DOS BENS NO MOMENTO DA LIBERALIDADE. PROVA DO EXCESSO. ÔNUS DO AUTOR. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O ordenamento jurídico admite a doação de ascendente para descendente, o que significa adiantamento de herança (art. 544 do Código Civil). 2. Os dispositivos que estabelecem os limites da doação não preveem a anuência dos herdeiros como requisito de validade do negócio jurídico, de modo que irrelevante a sua ocorrência ou não. 3. "Trata-se da doação inoficiosa, aquela que excede a parte de que o doador poderia dispor, no momento da liberalidade, em testamento. Será inoficiosa apenas na parte que se mostre superior à legítima dos herdeiros necessários, pois ( ) havendo herdeiros necessários, uma pessoa somente poderá dispor em testamento da metade dos seus bens." (SCHREIBER, Anderson... [et ali]. Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência - 2a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2020, p.340). 3.1. Assim, para aferição da ocorrência de doação inoficiosa, necessária a comprovação de que, na data da liberalidade, o valor do bem doado excedia cinquenta por cento do patrimônio do de cujus. 3.2. No caso, a doação ocorreu em 26/03/2013 e os valores apresentados pelo autor para fundamentar sua pretensão referem-se ao patrimônio existente na data de abertura do inventário, 22/11/2019. 4. "5. Ausente prova apta a amparar a alegação de doação inoficiosa ou excessiva, prevalece a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja disciplina impõe ao autor o dever de provar fato constitutivo de seu direito" (Acórdão 1280331, 07089944020198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$6.060,00 5.1. Ademais, enquanto não realizada a partilha dos bens do de cujus, a herança é indivisível, não podendo o herdeiro dispor de bem que constitui o acervo hereditário sem prévia autorização do juiz da sucessão - arts. 1.791 e 1.793, § 3o, CPC. 5.2. Não havendo nos autos notícia da partilha do acervo hereditário, a alegação de que "o apelado é credor de valor expressivo a título de herança" não é suficiente para revogar a gratuidade de justiça deferida ao autor pelo juízo de origem. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1422385, 07333540520208070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o autor deve minimante evidenciar não só o valor de todos os imóveis da genitora requerida na época das liberalidades, como, também, sumariamente indicar que os referidos ultrapassam a metade disponível, sob pena de se reconhecer a carência de interesse de agir na ação, dada a carência de utilidade no presente feito. 4 – DISPOSITIVO Em face do que exposto, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, nos termos desta decisão, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321 do CPC). A emenda deve ser apresentada mediante a colação de nova inicial. DEFIRO a gratuidade de justiça, que já se encontra anotada. (...)". Na origem, a parte autora/agravante propôs ação de conhecimento, em que pleiteia a anulação de determinadas doações feitas por sua genitora em favor de 2(dois) filhos e uma neta. Contudo, havendo indícios da ocorrência de prescrição da pretensão autoral quanto a algumas das doações elencadas na Inicial; bem como elementos que apontem para o fato de que as doações impugnadas pelo ora recorrente não tenham ultrapassado os limites da legítima, o Juízo a quo determinou ao autor/agravante que esclareça seu interesse de agir e se manifeste acerca da eventual prescrição de sua pretensão. Contra o referido pronunciamento judicial, por meio do qual foi determinada a emenda à Inicial, o agravante interpôs o presente recurso. É o relatório. DECIDO. Da análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, uma vez ausente hipótese de cabimento do referido recurso contra pronunciamentos judiciais como o ora desafiado, que determinem mera emenda à Inicial, no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Não suficiente, insta acrescentar que a recorribilidade do pronunciamento judicial agravado também deve ser afastada pelo fato de a determinação de emenda à Inicial ter natureza de despacho, ato ordinatório contra o qual não cabe recurso algum (art. 1.001, CPC). Nesse sentido, é o posicionamento deste Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que, em sede de busca e apreensão, determina a emenda da inicial a fim de comprovar a constituição da ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. (...). 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1345169, 07070953920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ATO PROCESSUAL SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE DE RECORRER. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece de agravo de instrumento contra ato processual cujo conteúdo não está inserido no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento não admitem interpretação extensiva. 3. Dá-se a perda do interesse de agir quando, após a interposição do recurso, o agravante cumpre a ordem determinada na decisão agravada, praticando ato incompatível com o interesse de recorrer. 4. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1080142, 07136978520178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 12/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 26 de outubro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora